Tribunal: TJMT
Processo: 1023516-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1023516-20.2021.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Zadi Pinto Cardoso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão da Juíza de Direito, Dra Ester Belém Nunes, em regime de plantão, proferida em 18/12/2021, na ação no 1040410-65.2022.8.11.0002, que posteriormente foi distribuída para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em que deferiu a tutela de urgência e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o seguinte:
ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência e determino que o(s) Requerido(s) realize(m), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, promovam a transferência da Requerente ZADI PINTO CARDOSO para UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), conforme laudo médico de Id. 73028723 - Pág. 2, e 73028724 - Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o acomete com UTI, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Afirma que a Impetrante se recusou a receber o atendimento disponibilizado, o que por si somente a suspensão da tutela de urgência. No ofício no 1505/2021/ASSEJUR/SMS conta a seguinte informação: “PACIENTE TEVE ALTA A PEDIDO E NÃO SE ENCONTRA MAIS DA UNIDADE, ASSINOU TERMO DE RECUSA DE TRATAMENTO”.
Assevera que o prazo de 06 (seis) horas fixado para o cumprimento da tutela antecipada é exíguo, e que há inadequação da imposição de astreintes para forçar o ente público a cumprir a tutela de urgência.
Alega que por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade, deve ser direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral no 793 do Supremo Tribunal Federal.
Diz que conforme Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ – “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
Ao final requereu o provimento do Agravo de Instrumento.
O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou que fosse redistribuído para a Turma Recursal.
Verifico que a autora, ora Agravada, nasceu em 04/11/1923, portanto, atualmente tem mais de 98 anos de idade, e é tabagista há 80 anos. Consta que se encontrava internada no Hospital JARDIM CUIABÁ, desde o dia 17/12/2021, COM QUADRO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NECESSITANDO COM URGÊNCIA DE TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO), CLASSIFICADO COMO PRIORIDADE – ATENDIMENTO IMEDITADO.
Diante da gravidade dos problemas de saúde acima mencionados e comprovados, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado e ao Município que tomem providências para a internação da Agravada.
Deve ser ressaltado que na decisão que concedeu a liminar, objeto do presente Agravo de Instrumento, não houve fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação judicial.
Ante o exposto, inferido o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, até porque foi prolatada durante o plantão e os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão recorrida.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator